Tribunal: TJDFT
Processo: 0701147-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. DIFERENÇA DOS DESCONTOS PREVISTOS EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO POSTERIORMENTE DECLARADA NULA. EFEITOS DA SENTENÇA. COMPRA DA UNIDADE COMERCIAL EM DATA POSTERIOR AOS FATOS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. LIMITE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A anulação da convenção de condomínio que estabeleceu desconto a apenas um grupo de condôminos torna exigível, em regra, o pagamento da diferença da taxa condominial não recolhida, pois atos nulos não podem gerar efeitos, diante da ausência dos seus requisitos de validade, conforme inteligência do art. 104 do Código Civil.

2. Entretanto, a requerida/apelada não integra o rol dos condôminos agraciados à época com o desconto estabelecido na referida Convenção de Condomínio de 2014, pois somente adquiriu a unidade comercial em 25/5/2018, conforme escritura pública de compra e venda.

3. Desse modo, a sentença que declarou a nulidade da convenção condominial, embora tenha efeitos ex tunc, não pode atingir a esfera jurídica da requerida/apelada, pois é terceiro de boa-fé, devendo ser observado o limite subjetivo da coisa julgada, nos termos do art. 506 do CPC.

4. Recurso desprovido.